Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jocasta Aparecida Lourencette e Jessica Aparecida Lourencette, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Viviane Tomazetti, onde o magistrado a quo fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
As agravantes sustentam, em síntese, que não estavam omitindo informações sobre o paradeiro do veículo penhorado, uma vez que utilizam do veículo em trabalho externo, em viagens e, por sua vez, informaram o juízo que o bem encontrava-se em outra cidade, devidamente relatado pelo oficial de justiça em sua certidão.
Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja suspensa a decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão da decisão agravada.
Pois bem.
Eis o teor do decisum agravado, no ponto de interesse recursal:
“(..) Ademais, verifico que as partes executadas, intimadas para indicar o paradeiro do veículo penhorado nos autos, informam que encontra-se em outro município.
Não obstante, conforme petição de ID no 23812881 e fotos de ID no 23812880, demonstrando que as executadas estão omitindo informações, fixo multa em 10% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do exequente pela atitude considerada ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Deste modo, intime-se novamente as executadas para indicar
a exata localização do bem penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada. (...)” (sic decisum Id 44567488 - Pág. 3)
Com relação à condenação das agravantes na multa por ofensa à dignidade da justiça, merece acolhimento a liminar pleiteada.
Isso porque, na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, prima facie, há que se afastar a aplicação da penalidade.
Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte informa que o veículo objeto de penhora encontrava-se em outra comarca, em razão da sua utilização em viagens de trabalho externo.
Assim, visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, defiro o pedido liminar, para suspender a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator